Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737055-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em face do ora agravante, que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo do réu, bem como determinou a restrição judicial do bem no sistema RENAVAM (ID 105977766, no 0702794-83.2021.8.07.0021). Em suas razões recursais (ID 30847706), o agravante aduz, em síntese, que o banco autor deixou de comprovar a constituição do réu em mora, pois a notificação extrajudicial não foi recebida no endereço do contrato, tendo o A.R. sido assinado por terceiro alheio à relação contratual. Sustenta que, sem comprovação de que o documento foi efetivamente recebido na residência do destinatário, e ausente protesto do título por edital, não resta comprovada a mora do devedor, nos moldes exigidos nos Arts. 2o §2o, e 3o, ambos do Decreto Lei 911/69, e entendimento jurisprudencial pacificado neste E. Tribunal. Alega que está em vias de perder definitivamente seu veículo, através de leilão extrajudicial pela instituição agravada, em consequência do deferimento da liminar concedida com base em documento inválido. Aponta que o endereço informado pelo agravante no ato da contratação do financiamento, é QUADRA 1, No. 104, LOTE 16, D LAGO I, ITAPOÃ, CEP 71.591-155, BRASÍLIA-DF, constante na Cédula de Crédito Bancário (ID 30847706 - Pág. 10; ID 105505126 na origem). Argui que, apesar de a notificação extrajudicial ter sido recebida por terceiro, o carteiro fez constar no Aviso de Recebimento que o documento foi entregue no endereço: QUADRA 1, LOTE 116, AP. 304, assinado por “André W.” (ID 30847706 - Pág. 11), portanto, em endereço divergente do contrato de financiamento, não fazendo prova de que o documento foi entregue na residência do agravante. Afirma que, em que pese o disposto no Decreto Lei 911/69 não exija que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, é de entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que a notificação extrajudicial apta a constituir o devedor em mora deve ser entregue no endereço fornecido no contrato firmado entre as partes, razão pela qual mostra-se inócua aquela entregue em endereço diverso e para terceira pessoa. Expõe que, diante do retorno do A.R. sem assinatura do destinatário, recebido em endereço diverso do contrato, deveria a instituição financeira ter diligenciado para esgotar as possibilidades da notificação pessoal do agravante e, caso infrutífera, o correto seria ter providenciado a notificação editalícia a fim de constituí-lo em mora, o que não aconteceu. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela antecipada de urgência para cessar os efeitos nefastos da liminar deferida, haja vista a apreensão e consequente consolidação do bem na posse do credor, que poderá aliená-lo a qualquer momento, ou seja, trazendo prejuízos de difícil ou impossível reparação a agravante, além do efeito suspensivo ao recurso, evitando assim decisões conflitantes. Ao final, requer, além do deferimento da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão de tutela de urgência para que seja revogada a liminar deferida, com imediata restituição do veículo apreendido. No mérito, requer o provimento do recurso, com a cassação/reforma da decisão agravada e a extinção do processo sem resolução de mérito, por força do efeito translativo do agravo de instrumento, bem como a condenação do agravado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, nos termos do art. 99, §2o, do CPC ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo (ID 30888095), o agravante apresentou a petição de ID 31120368. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que foi deferida a gratuidade de justiça requerida na origem (ID 109196674). Diante dos documentos apresentados pelo agravante, os quais apontam que ele não possui emprego formal e tem percebido auxílio emergencial do governo, defiro o pedido de gratuidade de justiça recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. No mesmo sentido é a Súmula n° 72 do STJ, ao dispor que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Destarte, embora não haja a necessidade de que a notificação extrajudicial seja recebida pelo próprio devedor, é indispensável que a correspondência seja efetivamente entregue no endereço constante no contrato, requisito este que o agravante alega não restar demonstrado nos autos de origem. No caso em tela, constata-se que, em princípio, a instituição financeira agravada encaminhou notificação extrajudicial para o endereço cadastrado no contrato, que foi recebida por terceiro (IDs 105505126 e 105505127 na origem). No entanto, consta do aviso de recebimento (ID 30847706 - Pág. 11 e ID 105505127 – autos de origem), logo abaixo da assinatura do recebedor, no campo destinado ao seu nome legível, a anotação de endereço diferente do informado no contrato, na notificação e no próprio AR. Percebe-se, assim, a necessidade de se esclarecer em qual endereço foi efetivamente entregue a notificação extrajudicial. Resta caracterizado, outrossim, o fundado receio de dano irreparável, a autorizar a concessão do efeito suspensivo, na medida em que o mandado de busca e apreensão do veículo foi cumprido (ID 107389908 da ação de origem) e o prosseguimento do feito poderá implicar medidas expropriatórias. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Por outro lado, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida. Não é o caso de se determinar, desde logo, a revogação a liminar deferida na origem, uma vez que as questões arguidas neste agravo demandam análise pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça, indefiro a antecipação da tutela e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora